Tribunal: TJMT
Processo: 1042869-83.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042869-83.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO MARTINS DE FREITAS - CPF: 091.141.411-83 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), FUNDACAO EDUCACIONAL INACIANA PADRE SABOIA DE MEDEIROS - CNPJ: 61.023.156/0001-82 (APELADO), ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS - CPF: 029.519.728-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NA RÉPLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, rejeitou preliminares de nulidade da sentença e inépcia da inicial, reconhecendo a validade da juntada de documento na réplica em ação de cobrança de mensalidades escolares. O embargante alega obscuridade quanto à admissão da prova apresentada apenas na fase de réplica e à ausência de esclarecimento sobre a inexistência de comprovação do valor das mensalidades no momento do ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de documento na réplica, ainda que pré-existente, compromete a validade do processo; e (ii) estabelecer se houve omissão ou obscuridade no acórdão quanto à ausência de comprovação do valor das mensalidades escolares na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado expressamente reconhece a possibilidade de juntada de documentos na réplica, com base no art. 435 do CPC e na jurisprudência do STJ, desde que garantido o contraditório, ausente má-fé e não se tratando de documento essencial à propositura da ação.

4. A decisão recorrida registra que o documento apresentado na réplica não alterou a planilha de débitos inicialmente anexada e que a parte adversa foi devidamente intimada a se manifestar, afastando qualquer prejuízo ou nulidade.

5. A rejeição da preliminar de inépcia da inicial foi devidamente fundamentada, com base na presença de documentos suficientes para demonstrar a relação contratual e o inadimplemento, não havendo omissão ou obscuridade na decisão.

6. O embargante tenta rediscutir matéria já enfrentada, confundindo complementação de prova com inovação da causa de pedir, sem indicar vícios aptos a justificar a alteração do julgado.

7. A jurisprudência do STJ valida a cobrança de mensalidades escolares inadimplidas quando há prova da prestação dos serviços e do contrato, entendimento que foi corretamente aplicado pelo acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de documento na réplica é válida quando respeitado o contraditório, ausente má-fé e não sendo o documento essencial à propositura da ação.

2. A existência de contrato e planilha de débito na inicial afasta a alegação de inépcia por ausência de prova do valor cobrado.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, salvo em caso de vício apto a modificar o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 435 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2086705/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1042869-83.2022.8.11.0041

EDUARDO MARTINS DE FREITAS

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por EDUARDO MARTINS DE FREITAS contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante em desfavor de FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PADRE SABOIA DE MEDEIROS, mantendo sentença que reconheceu a validade da cobrança judicial de mensalidades escolares inadimplidas.

O embargante aponta obscuridade, sob o argumento de que o acórdão considerou válida a juntada de documento apresentado apenas na réplica e rejeitou a preliminar de inépcia da inicial sem esclarecer adequadamente a ausência de prova do valor das mensalidades à época da propositura da ação. Requer o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes (Id. 300182863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de admissão de juntada, em réplica, de documento pré-existente e potencialmente relevante para a comprovação do valor do débito em ação de cobrança de mensalidades escolares, sem que isso implique nulidade da sentença ou inépcia da inicial.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Fundação Educacional Inaciana contra Eduardo Martins de Freitas, referentes a três mensalidades vencidas. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a relação contratual e o inadimplemento, com condenação ao valor das parcelas vencidas, atualizado pelo IPCA e com juros SELIC. A apelação sustentou nulidade da sentença por uso de documento juntado apenas na réplica e alegou inépcia da inicial por ausência de prova do valor cobrado. O acórdão rejeitou as preliminares, entendeu válida a juntada documental extemporânea e manteve a condenação.

Do exame dos autos, observa-se que o acórdão embargado analisou a questão da juntada de documentos posteriores, estabelecendo critérios claros, com base na jurisprudência consolidada do STJ:

"(...) A juntada de documentos na réplica é admitida pelo art. 435 do CPC e pela jurisprudência do STJ, desde que respeitado o contraditório, não haja má-fé e não se trate de prova essencial à propositura da ação. (...)"

No caso em comento, o acórdão expressamente consignou que o documento juntado na réplica não interferiu na planilha de débito já apresentada na inicial, tampouco houve violação ao contraditório, já que a parte contrária foi devidamente intimada a se manifestar (Id. 298756853).

Outrossim, foi fundamentada a rejeição da preliminar de inépcia, com base nos seguintes termos:

“(...) a petição inicial foi devidamente instruída, com a apresentação do contrato de prestação dos serviços educacionais e com a planilha de débito. Além disso, tem-se que sobre o documento novo apresentado na fase de réplica, o apelado foi instado a se manifestar, circunstância que afasta qualquer nulidade (Id. 291867411, 291867406, 291867437, 291867438,291867440). Com efeito, não se deve confundir a complementação de prova
e fatos já narrados, integrante da

demanda, com a inovação da causa de pedir
(...)”

O embargante, todavia, confunde a complementação de prova de fatos já narrados com inovação da causa de pedir, distinção que foi reconhecida e tratada pelo acórdão embargado.

É cediço, que embargos de declaração excepcionalmente admitem efeitos infringentes quando a correção do vício implique necessária alteração do resultado do julgamento. Contudo, na hipótese, inexistem vícios aptos a justificar a alteração do julgado, tratando-se de tentativa protelatória de rediscutir fundamentos de mérito já devidamente enfrentados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, uma vez demonstrada a prestação de serviços educacionais, a cobrança de mensalidades inadimplidas é plenamente válida.

Nesse sentido:

“(...) A inadimplência de mensalidades escolares, com contrato celebrado e prestação de serviço demonstrada, autoriza a procedência da cobrança, salvo prova em contrário a cargo do devedor. (...)”
(STJ – REsp 2086705/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
07/03/2024).

O acórdão embargado observou integralmente esse entendimento, aplicando corretamente os artigos. 320 e 435 do CPC, bem como os princípios do contraditório e da cooperação processual.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos, mantendo
incólume
o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025